Tribunal: TJSP
Processo: 1000810-49.2017.8.26.0458
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo – Descontos de parcelas em folha de pagamento ou em conta na qual se depositam salários – Limitação a 30% dos rendimentos líquidos apenas para empréstimos consignados – Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça – Sentença reformada, em parte – Apelação parcialmente provida.